Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-12.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002569-12.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OLINDA ATANAZIO BRASILEIRO - CPF: 340.052.931-15 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não logrou êxito em comprovar a relação jurídica havida entre as partes, visto que o contrato apresentado na defesa se encontra sem assinatura da autora. Assim, os documentos anexos à contestação caracterizam-se como telas sistêmicas que não servem como meio de prova por se tratarem de documentos unilaterais, na medida em que trazem somente dados preenchidos virtualmente, sem qualquer comprovação de conhecimento e aceite pela consumidora.

2.

O reclamado não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade das cobranças, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito, pelos fundamentos expostos na sentença debatida.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para declarar inexigível o débito discutido na ação sob fundamento de que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não ficar comprovado nos autos “a presença de qualquer agressão à honra da parte autora” (sic – id. 105921460).

O Banco recorrente sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que a autora contratou empréstimo, mantendo-se inadimplente com as parcelas, razão pela qual a cobrança é lícita.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade da cobrança do empréstimo n. 569705348, com parcelas no valor de R$ 118,43 (cento e dezoito reais e quarenta e três centavos).

A reclamante alega que possui dois empréstimos com a instituição requerida, registrados sob os contrato de nº 636221710 e 627496899, nos valores mensais de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e R$ 19,58 (dezenove reais e cinquenta e oito centavos), respectivamente. Entretanto, passou a ser cobrada por valores diversos do contratado.

Afirma que a requerida vem lhe cobrando débito de R$ 6.513,65 (valor referente as 55 vezes de R$ 118,43), por refinanciamento de dívida não autorizada pela reclamante, razão pela qual, postula a declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos morais. Com a inicial a reclamante acostou extrato de empréstimo consignado e protocolo de ligação ao banco Itaú.

O recorrente afirma que a autora celebrou operação de crédito consignado nº. 569705348, na data de 29/01/2016, no valor de R$ 3.952,94 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 118,43 (cento e dezoito reais e quarenta e três centavos) cada, por meio de desconto voluntário em benefício previdenciário.

Afirma que o valor de R$ 733,17 (setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos) foi depositado à autora e o valor de R$ 3.219,77 (três mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) ficou retido em caixa para liquidar o contrato 541073424 que a reclamante possuía com o banco. Entretanto, que não consegue descontar os recursos em folha desde o vencimento 07/08/2017. Portanto, as ações de cobranças e a eventual inclusão do CPF nos órgãos de proteção de crédito é um procedimento válido previsto em contrato.

O reclamado anexou a defesa relatórios de assinaturas digitais (datados de 29/03/2021 e 09/06/2021), comprovante de TED à conta corrente da autora sem indicação de data, os contratos n. 569705348, n. 627496899 e n. 636221710, sem a assinatura da reclamante, bem como, acostou extratos de pagamentos, telas de evolução das dívidas e extratos SCPC e SERASA.

A recorrida apresentou impugnação à contestação afirmando que desconhece o TED informado pelo recorrente no valor de R$ 733,17 (setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos) e o contrato n. 569705348, bem como, impugna os documentos apresentados que estão sem assinatura.

O juízo de primeiro grau concluiu que
“a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejaram a cobrança, vez que inexiste qualquer documento assinado pela parte autora, frisa-se, referente ao contrato 569705348, que originou os débitos da presente demanda”
(sic), razão pela qual foi declarado inexigível o débito discutido.

Entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que
“
não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial”
(sic).

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que com relação ao débito discutido, o reclamado anexou a defesa
contrato sem a assinatura da reclamante
– id. 105917048, onde consta a liberação dos seguintes recursos: R
$ 733,17 => DOC E Banco 104 1823 4863-0 - R$ 3.219,77 => CaixaLiq. REFIN
, bem como comprovante de TED (id. 105917047) no valor de R$ 733,17 (setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), sem informação da data em que foi realizada a transferência.

Com relação ao montante de R$ 3.219,77 (três mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) não há qualquer demonstração nos autos de que foi utilizado para quitar débitos da reclamante junto à Caixa Econômica Federal.

Assim, os documentos apresentados caracterizam-se como telas sistêmicas que não servem como meio de prova por se tratarem de documentos unilaterais, na medida em que trazem somente dados preenchidos virtualmente, sem qualquer comprovação de conhecimento e aceite pela consumidora.

Portanto, o banco recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade das cobranças, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito, pelos fundamentos expostos na sentença debatida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA sustenta ter sido surpreendido com cobranças indevidas em seu holerite referente a empréstimo consignado no valor de e R$ 529,64 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) que nunca solicitou, pleiteando pela declaração de nulidade do empréstimo, a restituição, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente e indenização por danos morais. 2. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no extrato emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consta como a responsável pelos descontos impugnados pelo consumidor, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação. 3. Malgrado a instituição financeira Recorrente sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas. Ademais, a toda evidência, é cediço que a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicada.
4. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
5. Ressalta-se que em sede de contestação a instituição financeira revela que “ressaltamos que o suposto contrato de parcela de R$ 529,64 não foi encontrado em nossa base, de modo que não há contrato com o referido valor de desconto”. 5. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem. 6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente. 7. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente), bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido ou de sua família. 8. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001575-33.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022